Tribunal: TJSP
Processo: 1011622-89.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGRESSO POR FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da instituição financeira autora contra a sentença de improcedência da ação de regresso, relativa a fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apelante sustenta: (i) responsabilidade objetiva da ré, pela participação na fraude sofrida pela

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REGRESSO POR FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da instituição financeira autora contra a sentença de improcedência da ação de regresso, relativa a fraude bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Apelante sustenta: (i) responsabilidade objetiva da ré, pela participação na fraude sofrida pela consumidora; (ii) emissão de boleto sem qualquer metodologia, com o repasse do valor ilicitamente obtido enquanto beneficiário direto, e a dedução de taxa a seu proveito; (iii) negligência da ré quanto à abertura de conta voltada ao ilícito, configurado o nexo de causalidade com o dano sofrido pela consumidora final.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada culpa concorrente da ré para a consecução de fraude contra cliente da primeira requerida, pela emissão de boleto sem identificação do efetivo beneficiário, em desatendimento das formalidades previstas pelo BACEN.
4. Fraude cometida por terceiro caracteriza fortuito interno à atividade empreendida, responsabilizando-se a ré objetivamente pelo ressarcimento, que se limita à metade do dano material arcado pela consumidora.
5. Ausência de responsabilidade da ré pelos demais prejuízos, de responsabilidade exclusiva da instituição autora, em virtude de atos culposos próprios.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, "caput" e p.u., 944, e 945; BACEN, Resolução no 2.025/1993 e Circular no 3.598/2012, art.4o, § 2o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1004225-13.2023.8.26.0011, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024; TJSP, Apelação Cível 1092022-85.2022.8.26.0100, Rel. Alberto Gosson, 22a Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2023.